Tribunal: TJES
Processo: 5030228-93.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030228-93.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON FLORENTINO DOS SANTOS
RECORRIDO: FELIPE GUEDES STREIT
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5030228-93.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
JEFERSON FLORENTINO DOS SANTOS.

RECORRIDO:
FELIPE GUEDES STREIT.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RENÚNCIA AO EXCEDENTE PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR BRUTO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora, em síntese, alega que em novembro/2016 celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios cujo requerido teria assumido a obrigação de remunerar o trabalho em 20% ou 30% do valor bruto obtido no processo, a depender da necessidade de atuação em segunda instância, bem como, em se tratando de prestações vincendas, o percentual de 20% sobre 12 parcelas. Aduz que apesar dos serviços prestados, o demandado revogou os poderes conferidos e constituiu novo patrono, não efetuando o pagamento dos honorários devidos.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
”
CONDENAR
o promovido ao pagamento do valor de R$ 41.758,50 (quarenta e um mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária a partir da expedição de alvará para levantamento do valor em favor do demandado (19.12.2023 – id nº 37234669) e juros a partir da citação e, via de consequência,
DECLARO
resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida,
alegando que a cobrança de honorários advocatícios feita pelo advogado deve ser revista, levando em consideração tanto a interpretação correta do contrato de prestação de serviços quanto os valores realmente recebidos. Aduz que a aplicação dos percentuais sobre etapas processuais distintas não encontra respaldo no contrato ou na lei. De acordo com o princípio da boa fé objetiva e a integração contratual, o restabelecimento do benefício foi apenas uma consequência da atuação do advogado no processo principal, e não uma nova fase processual que autoriza a cobrança extra.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que o contrato celebrado entre as partes é claro ao dispor que o percentual devido à título de honorários incidirá sobre o proveito econômico obtido (30%). Logo, proveito econômico obtido (R$ 139.195,01), e tendo em vista a atuação do demandante em segunda instância, deve ser aplicado o percentual o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o montante retromencionado, sendo devido, portanto, o valor de R$ 41.758,50, acrescido de correção monetária a partir da expedição de alvará para levantamento do valor em favor do demandado (19.12.2023 – id nº 37234669) e juros a partir da citação.

5. Logo, não há de se falar na incidência sobre o valor efetivamente recebido, porquanto foi o próprio recorrente que renunciou o valor excedente a 60 salários-mínimos para a expedição de RPV.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)